Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PROTESTO PARA FINS DE REQUERIMENTO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 15, I, DA LEI N. 5.474/68. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO N. 1.319.215. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não podem, assim, serem utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.319.215, não se constatam as aludidas omissão, contradição, obscuridade apontadas, pois esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer a desnecessidade de protesto de duplicata, para fins de requerimento de ação de execução, nos termos do art. 15, I, da Lei n. 5.474/68, quando este título tivesse sido aceite pelo devedor. 3.1. As despesas desnecessárias para iniciar a fase executiva não podem ser adicionadas ao valor principal a ser executado, em razão de não constituírem perdas e danos do credor, por si só, mas seu mero exercício regular de direito, ante o imperativo de que a execução processa-se da forma menos onerosa ao executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC, sob pena de ensejar excesso de execução, de acordo com o art. 917, § 2o, I, deste Código.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.